Tribunal: TJMT
Processo: 1028147-20.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028147-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO
— ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
— NÃO OCORRÊNCIA.

PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 9.481, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010 (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – FUNEDS)
— INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 100642/2013, COM EFEITOS
EX TUNC
—
DESCONSTITUIÇÃO.

O acordo de parcelamento do crédito tributário
importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ensejar a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Declarada a inconstitucionalidade da Lei nº
9.481, de 20 de dezembro de 2010, que concedeu o benefício tributário ao contribuinte através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, com efeitos
ex tunc
, o crédito tributário volta ao seu valor originário, bem como a obrigação da Fazenda Pública em recuperar a receita tributária correspondente.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta
por
Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda
., contra a sentença (Id. 181392257 – fls. 1/8), não modificada pelos embargos de declaração,
proferida em

ação anulatória de débito fiscal
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, “
o pagamento é causa de extinção do crédito tributário e a quitação do débito, neste caso, ocorreu muitos anos antes da declaração de inconstitucionalidade da lei que previa o parcelamento, situação que atrai a proteção constitucional conferida ao ‘ato jurídico perfeito’
”.

Assevera que, “
se a lei que instituiu o parcelamento é nula, nulo também deve ser o termo de confissão firmado com base nela e no decreto que à época, a regulamentava, sob pena de se estabelecer desigualdade entre as partes sem qualquer fundamento e atribuir validade à prática de ato macula por vício de consentimento (erro)
”.

Afiança que, “
no período compreendido entre a data da quitação do débito e o advento do acórdão proferido na ADIN a exigibilidade do crédito não permaneceu suspensa, pois a quitação é causa de extinção do crédito e não de suspensão, portanto, fluiria normalmente o prazo de prescrição
”, além disso, “
mesmo que o acórdão proferido em ADIN pudesse revisitar ‘ato jurídico perfeito’, entre a data da sua publicação e o despacho que ordenou a citação decorrera mais de três anos, os quais, somados ao primeiro período resulta em inércia superior a 7 anos
”.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o pagamento realizado no acordo de parcelamento
do débito através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS como causa extintiva do crédito da Fazenda Pública, alternativamente, seja reconhecida a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões (Id. 181392271).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos dirimidos na inicial.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem ao pagamento dos honorários advocatícios, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º do CPC (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).
[...] (Id.
171664886
).

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. 181392261 – fls. 2).

A controvérsia consiste no lançamento de crédito tributário, no valor original de R$ 214.030,56: duzentos e catorze mil, trinta reais e cinquenta e seis centavos, mediante lavratura do Aviso de Cobrança da Conta Fazendária nº 186684/54/28/2017, na data de 19 de maio de 2017, em razão de a apelante não ter recolhido
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, referente aos fatos geradores ocorridos no mês de setembro de 2009 (Id. 181392228 – fls. 4), recomposto após o cancelamento de acordo de parcelamento realizado
através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, instituído pela
Lei nº
9.481, de 20 de dezembro de 2010, declarada inconstitucional no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100642/2013
.

Verifica-se dos autos que a apelante realizou a declaração do imposto por meio da Guia de Informação de Apuração – GIA nº 9561840 no dia 3 de novembro de 2009 (Id. 181392215), porém, não houve o seu pagamento.

Na data de 19 de julho de 2012 foi protocolado o recurso administrativo nº 384210/2012 (Id. 181392225) sobre crédito tributário declarado na GIA nº 9561840, e no dia 27 de maio de 2013 a apelante realizou acordo de parcelamento do débito, registrado sob o nº 10589793 (Id. 181392225 – fls. 2), com os benefícios concedidos pela
Lei
nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010,
instituidora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, o qual foi cancelado na data de 20 de outubro de 2016, após a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100642/2013.

Por conseguinte, notificada da recomposição do crédito tributário, no dia 8 de novembro de 2016 a apelante protocolou nova defesa administrativa nº 5161685/2016 (Id. 181392226 – fls. 3), a requerer a declaração da prescrição do crédito, a considerar para contagem do prazo prescricional a constituição definitiva do crédito na data da entrega da GIA nº 9561840, em 3 de novembro de 2009 (Id. 181392215), e termo final na data de 3 de novembro de 2014, ante a ausência de execução do crédito pela Fazenda Pública.

O pedido foi indeferido na decisão administrativa datada de 27 de abril de 2017, com os seguintes esclarecimentos:

[...] O estorno dos descontos concedidos com base nas leis extirpadas do ordenamento jurídico implicou saldo devedor de R$ 56.297,19 referente ao crédito tributário derivado da GIA nº 9561840, valor esse que o contribuinte é notificado a recolher, juntamente com outros lançamentos tributários não objeto da presente impugnação, pela notificação nº 233362/54/28/2016, datada de 4/9/2016, comunicando quanto às decisões judiciais citadas, bem como dos procedimentos que adotou para seu cumprimento, dentre elas o estorno das reduções dos benefícios concedidos, restituindo o valor originalmente devido, com o consequente cancelamento do contrato firmado no tempo da vigência e ao amparo dos normativos declarados inconstitucionais.

[...]

Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade retirou os efeitos das Leis 9481/2010 e 10236/2014 e, consequentemente, impôs aos créditos tributários e débitos fiscais o retorno ao
status quo ante
, ou seja, à posição temporal observada antes da utilização das benesses conferidas pelos dispositivos considerados inconstitucionais.

[...]

Preliminarmente, não há que se falar em decadência, pois os débitos fiscais já se encontravam definitivamente constituídos e exigíveis, na data da utilização do benefício tido como inconstitucional.

[...]

Após a utilização do FUNEDS, como houve confissão de dívida e parcelamento, verifica-se que os créditos tributários ficaram com o prazo prescricional interrompidos, consoante disposição do inciso IV, do parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional.

[...]

Os acordos de parcelamento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, enquanto a indispensável confissão de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional.

[...]

Vale dizer, no caso concreto a prescrição se interrompeu com a confissão de dívida e somente se iniciou na data a desconstituição definitiva, ou seja, da data que o contribuinte foi notificado da desconstituição, no caso, da data do recebimento da Notificação de Lançamento ora guerreada.

Conclusivamente, a rigor, provado que a notificação foi cientificada em setembro de 2016, inexiste, portanto, a prescrição. [...]. (Id. 181392227 – fls. 1/7).

Posteriormente, a apelante foi notificada pelo Aviso de Cobrança Fazendária na data de 19 de maio de 2017 (Id. 181392228 – fls. 3) acerca do lançamento do crédito tributário recomposto, com o estorno dos descontos concedidos pelo acordo de parcelamento 10589793, declarado nulo.

Deveras, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010 que instituiu o parcelamento dos débitos tributários através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, bem como, por arrastamento, do Decreto nº 526, de 19 de julho de 2011.

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ARAREGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. [...]. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade nº 100642/2013, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 26 de junho de 2014).

Já na ação direta de inconstitucionalidade nº 62120/2015, com trânsito em julgado em 21 de outubro de 2016, foram declarados inconstitucionais os artigos 11, 12 e 13 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 10.236, de 30 de dezembro de 2014 que instituiu o Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública – REFAZ, também por arrastamento, o Decreto nº 30, de 27 de fevereiro de 2015:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS
EX TUNC
. [...]. (TJ/MT, Tribunal Pleno, ação direta de inconstitucionalidade nº 62120/2015, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addário, julgamento em 14 de abril de 2016).

É certo que os atos posteriores à vigência da norma declarada inconstitucional retroagem ao seu estado inicial, em razão dos seus efeitos
ex tunc.

Na hipótese, é incontroverso que a apelante aderiu ao parcelamento dos débitos tributários através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS na data de
27 de maio de 2013 (acordo de parcelamento nº 10589793, Id. 181392225 – fls. 2)
.

O parcelamento iniciou em
27
de maio de 2013
(Id. 181392225 – fls. 2), e foi cancelado em
20 de outubro de 2016
, com a última parcela paga em 30 de agosto de 2013.

Após o cancelamento do parcelamento, a apelante tomou ciência da recomposição do crédito tributário no Sistema da Conta Corrente Fiscal, constante na Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI nº 100642/2013 nº 233362/54/28/2016 (Id. 181392227 – fls. 2), tanto que protocolou impugnação administrativa no dia 7 de novembro de 2016 (Id. 181392226 – fls. 4),
e, após a decisão que indeferiu o recurso administrativo,
foi expedido
Aviso de Cobrança Fazendária na data de 19 de maio de 2017 (Id. 181392228 – fls. 3).

Assim, o parcelamento da dívida efetuado pelo contribuinte importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ensejar a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -

por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
[sem negrito no original]

Dessa forma, não transcorreu o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em
27 de maio de 2013

(parcelamento) até a data do despacho ordenatório de citação proferido na execução fiscal em
19 de março de 2021
(
Processo Judicial Eletrônico nº 1047621-69.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 41987150
)
,
a se considerar os períodos em que o prazo da prescrição permaneceu suspenso: entre o acordo de parcelamento realizado em
27 de maio de 2013
até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 62120/2015, datado de
21 de outubro de 2016
, que resultou no cancelamento do parcelamento, e o período entre o protocolo do recurso administrativo,
8 de novembro de 2016
(nº 5161685/2016, Id. 181392226 – fls. 3)
até a notificação do
Aviso de Cobrança Fazendária, na data de
19 de maio de 2017
(Id. 181392228 – fls. 3), após a d
ecisão administrativa definitiva.

De outro lado, não há falar em quitação do crédito tributário na vigência de acordo realizado com fundamento em Lei declarada inconstitucional, justamente por conceder anistia e remissão de tributos de forma ilícita, como já demonstrado na ação direta de inconstitucionalidade nº 100642/2013. Por consequência, correta a recomposição do crédito tributário.

[...] O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex tunc
.
Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie
.

A adesão ao parcelamento de dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, de modo que não há que se falar em inocorrência de fato gerador após a confissão do débito fiscal
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1038805-06.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 27 de abril de 2021). [sem negrito no original]

[...] 2 –
A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN
.

3 –
Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1023733-13.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

[...]
Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10699560, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1003845-84.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de maio de 2020). [sem negrito no original]

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024